Tribunal: STF
Processo: RE 524615
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONSTITUCIONAL. EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA
   AEROPORTUÁRIA - INFRAERO. EMPRESA PÚBLICA. IMUNIDADE RECÍPROCA.
   ARTIGO 150, VI, "A", DA CB/88.
1.      A Empresa Brasileira de
   Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO, empresa pública
   prestadora de serviço público, está abrangida pela imunidade
   tributária prevista no artigo 150, VI, "a", da
   Constituição.
2.      Não incide ISS sobre a atividade desempenhada
   pela INFRAERO na execução de serviços de infra-estrutura
   aeroportuária, atividade que lhe foi atribuída pela União [artigo
   21, XII, "c", da CB/88].
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.